Tribunal: TJSP
Processo: 1007857-07.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Apelação Cível. Compra e venda. Bagaço de cana de açúcar. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Ré que reconhece apenas o recebimento das cargas relativas as notas de f. 25, 27, 29, 33, 39, 41, 47, 49, 51 e 53. Impugnação específica da ré em relação às demais notas, alegando não recebimento da carga em sua unidade e não reconhecendo as assinaturas dos subscritores dos

Ementa:
Apelação Cível. Compra e venda. Bagaço de cana de açúcar. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Ré que reconhece apenas o recebimento das cargas relativas as notas de f. 25, 27, 29, 33, 39, 41, 47, 49, 51 e 53. Impugnação específica da ré em relação às demais notas, alegando não recebimento da carga em sua unidade e não reconhecendo as assinaturas dos subscritores dos canhotos de entrega das respectivas notas. Notas que vieram desacompanhadas do tícket de pesagem efetuado pela ré ao receber a carga. Prova testemunhal produzida nos autos que confirma que a ré ao receber a carga emitia o respectivo ticket de pesagem. Diante da impugnação específica da ré, cabia à autora comprovar a efetiva entrega das mercadorias. Prova existente nos autos insuficiente para tal comprovação. Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente.

Recurso parcialmente provido.